Tribunal: TJMT
Processo: 1003950-80.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003950-80.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,

DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO,

DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[4ª Vara Criminal de Rondonopolis/MT (SUSCITANTE), 3ª Vara Criminal de Sinop - MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), VANDERSON DE OLIVEIRA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
. PROCESSO EXECUTIVO DE PENA.
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
/MT
X JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
/MT
. REEDUCANDO
PRO
GREDIDO
AO REGIME SEMIABERTO DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. MUDANÇA

VOLUNTÁRIA
DE
DOMICÍLIO
PARA
OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA À CONSULTA PRÉVIA SOBRE EXISTÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL
CATARINENSE E
ANUÊNCIA DO JUÍZO

DA EXECUÇÃO PENAL
DA
COMARCA DE FLORIANÓPOLIS
. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
D
A
PENA
NO JUÍZO DE
SINOP
/MT
. MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO DE PENA NA COMARCA
NO

QUAL
CUMPRI
A
PENA
PERMANENTE
, OU SEJA,
JUÍZO DE
RONDONÓPOLIS
/MT
.

CONFLITO IMPROCEDENTE.

“
A
fuga ou mudança voluntária de domicílio não constituem causas legais de deslocamento de competência para a execução da pena, sendo indispensável a transferência legal, com consulta prévia ao Juízo de destino acerca da existência de vagas no sistema prisional
”

(STJ,
CC n. 199.799/PR)
.

Se a
existência de prévia execução penal firma a competência daquele juízo para executar eventual pena decorrente de condenação superveniente, indep
endente
mente
da gravidade do delito, quem dirá quando não houver nova condenação, de modo que
considerando
,
que
quem pode o mais pode o menos, não há dúvidas de que
a competência para presidir o executivo de pena deve ser mantida no juízo em que o executivo já tramita.

Conflito julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de conflito negativo de jurisdição,

deduzido pelo
Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
contra o
Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/
MT
, em relação
à

execução

objeto do

Processo Executivo
Penal n. 0002672-07.2010.8.11.0015
,
no qua
l

Vanderson de Oliveira Pinto
figura como
executado
,
sustentando
, o suscitante,
que

o reeducando
“
NÃO SE ENCONTRA PRESO NA UNIDADE PRISIONAL LOCAL, E A SENTENÇA FOI PROFERIDA PELO JUÍZO DA COMARCA DE SINOP - MT, situação que afasta a competência deste Juízo
”.

O

Juízo da

3ª Vara Criminal
da Comarca de
Sinop
,

no expediente visto
no ID
208210191,

inform
a
“
que o r
eeducando não registra nenhuma condenação
oriunda desta Comarca de Sinop-
MT
”
;
destacando
, outrossim,
que o “
aludido executivo de pena que fora declinada a competência pelo juízo da Comarca de Marcelândia-MT a este juízo, em 06/02/2019, em razão do reeducando encontrar-se segregado na penitenciária local à época, onde tramitou por alguns anos”
, tendo declinada competência para
o
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
em 7 de maio de 2021, em razão da autorização da transferência do reeducando para a Penitenciária da Mata Grande.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante no ID
210170668
, manifest
a
-se pela
im
procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme
foi
resumido pelo
membro da Procuradoria-Geral da Justiça
,
os principais andamentos processuais nos
autos
do Processo
Execu
tivo de
Pena n. 0002672-07.2010.8.11.0015,
no qual
Vanderson de Oliveira Pinto figura como
executado, são os seguintes:

[...]
o referido réu possui as seguintes condenações:

- Autos de nº
0000699-60.2009.811.0109
– Comarca de Marcelândia – Crimes de furto qualificado e roubo majorado - Pena de 7 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado – Fato ocorrido em 03.04.2009 – Trânsito em julgado em 10.03.2009;

- Autos de nº
0002366-32.2011.811.0038
– Comarca de Araputanga – Crimes de roubo majorado e associação criminosa - Pena de 7 anos de reclusão – Fato ocorrido em 12.08.2012 – Trânsito em julgado em 28.03.2017;

- Autos de nº
0002066-53.2011.811.0002
– Comarca de Várzea Grande – Crime de tráfico de drogas – Pena 6 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado – Fato ocorrido em 15.09.2011 – Trânsito em julgado em 31.07.2017;

- Autos de nº
0000782-90.2012.811.0038
– Comarca de Araputanga – Crimes de roubo majorado, corrupção de menores e associação criminosa – Pena de 9 anos e 11 meses de reclusão em regime fechado - Fato ocorrido em 30.08.2011 – Trânsito em julgado 22.08.2017.

Observa-se também que:

-
após
ser condenado pelo juízo da Comarca de Marcelândia o réu deu cumprimento à sua pena na Penitenciária Ferrugem, em Sinop;

-
que
em 21.03.2011, o juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Sinop determinou o cumprimento da pena em regime semiaberto, vez que este Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação reduziu a pena do réu de 13 para 7 anos e 4 meses de reclusão, mas diante da inexistência de estabelecimento adequado ao regime semiaberto, determinou o cumprimento da pena sob condições [Id 203208189 – pág. 53];

-
em
03.12.2012 foi juntado aos autos ofício da Penitenciária Mata Grande, de Rondonópolis, informando que o réu foi capturado e que em 12.11.2012 tentou fuga, serrando as grades [Id 203208189 – pág. 75];

-
em
20.05.2014, durante audiência admonitória, o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, determinou a suspensão do regime fechado para o regime domiciliar, sob condições [Id 203208189 – pág. 139], todavia, ele permaneceu preso pela prática de crimes em Araputanga;

-
em
15.08.2014, a Penitenciária Mata Grande informa fuga do réu em 13.08.2014 [Id 203208189 – pág. 164], mas foi recapturado [Id 203208189 – pág. 184]. Após foi realizada audiência de justificação, não sendo aplicadas as sanções pertinentes a falta grave cometida por tratar-se de preso provisório e não definitivo [Id 203208189 – pág. 212];

-
em
20.09.2016, em audiência admonitória, o juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis concedeu a progressão de regime para o semiaberto condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica [Id 203208192 – pág. 5];

-
em
20.07.2017, após juntada de nova guia de execução penal, durante audiência admonitória, o juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis concedeu-se ao réu o benefício da progressão de regime fechado para o semiaberto, condicionado ao uso de tornozeleira e cumprimento de condições. Na ocasião, o executivo de pena foi remetido ao juízo de Marcelândia [Id 203208192 – pág. 121];

-
a
partir da data de 25.07.2017 o réu passou a cumprir as condições impostas diante do juízo de Marcelândia;

-
o
réu cometeu novos crimes, por isso, foi preso em flagrante e recolhido na Penitenciária Ferrugem em 29.05.2018 [Id 203208192 – pág. 190], por
tal
razão, o executivo de pena foi remetido ao juízo de Sinop [Id 203208192 – pág. 193];

-
em
06.09.2019, ante a existência de falta grave [prática de novo delito] o juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop suspendeu o regime semiaberto e regrediu ao fechado [Id 203208193 – pág. 4];

-
em
29.04.2021 o réu foi transferido para a Penitenciária Mata Grande, em Rondonópolis [Id 203208199 – pág. 65];

-
em
07.05.2021 o juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop remeteu o executivo para a Comarca de Rondonópolis [Id 2032018199-pág. 74];

-
em
07.07.2022, em audiência admonitória, o juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis concedeu ao réu o benefício da progressão do regime fechado para o semiaberto condicionado ao uso de tornozeleira e ao cumprimento de condições [Id 203210650 – pág. 67];

-
em
14.07.2022 o réu compareceu à secretaria e informou domicílio na cidade de Rondonópolis [id 203210650 – pág. 96], mas em 02.08.2022, juntou novo comprovante de endereço, informando residência em Florianópolis/SC [Id 203210651 – págs. 8/9];

-
em
03.08.2022, o juízo da 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis remeteu o executivo para a Comarca de Florianópolis/SC [Id 203210651 – pág. 12];

-
na
sequência, o juízo da Comarca de Florianópolis/SC suscitou conflito de jurisdição [Id 203210651-pág. 36];

-
em
06.09.2022, o STJ declarou competente o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ao seguinte entendimento:

“É evidente que o fato de o processo executivo ser de competência de Juízo que não corresponda ao do domicílio do réu não impede, por si só, que a pena possa ser cumprida neste último local, sob a supervisão de Juízo que deve ser deprecado para
essa finalidade.
[...]
Mas, mesmo nas hipóteses em que é deferido o cumprimento de pena próximo ao domicílio do condenado, não há alteração de competência para a prática de atos inerentes à execução. Assim, o Juízo da condenação permanece competente para a execução da reprimenda. Logo, caberá ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis – MT, ora suscitado (Juízo do local da condenação), a condução do processo de execução, devendo ser deprecado o Juízo suscitante, local onde o condenado possui domicílio, somente para supervisionar e acompanhar o cumprimento de pena, sem que haja o deslocamento de competência. Entretanto, para que o condenado possa vir a cumprir a pena próximo ao seu domicílio, mesmo diante da inexistência de estabelecimento prisional próprio, é necessária a prévia consulta ao Juízo das execuções do local. De fato, "a transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral, sendo necessária a prévia consulta ao juízo" (CC n. 117.561/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
11/6/2012). À vista do exposto, conheço do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis – MT, ora suscitado [Id 203210651 – pág. 53].

-
em
06.10.2021 o juízo da 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis determinou fosse expedida Carta Precatória ao Juízo de Florianópolis/SC, a fim de que supervisionasse e acompanhasse o cumprimento da reprimenda imposta ao réu [Id 203210651 – pág. 76];

-
ato
contínuo, o juízo da Comarca de Florianópolis, assim se manifestou:

“[...] A expedição de carta precatória nos autos da execução de pena ignora a decisão proferida neste juízo de Florianópolis quando da suscitação do Conflito Negativo de Jurisdição no sentido de que os condenados em cumprimento do regime semiaberto nesta Comarca, em regra, cumprem pena em estabelecimento prisional adequado, não sendo razoável autorizar que os condenados por outros estados cumpram pena em regime semiaberto harmonizado ou na forma de prisão domiciliar, enquanto os condenados por este Estado de Santa Catarina permaneçam encarcerados. Anoto, por oportuno, que apesar da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça ter apontado a possibilidade de fiscalização da reprimenda por meio de expedição de carta precatória, referido decisum destacou a necessidade de prévia consulta ao juízo local, o que não houve no caso sub
studio
. Assim, em se tratando de cumprimento da pena em regime semiaberto e não estando o apenado recolhido em estabelecimento prisional vinculado a esta Comarca e que, ademais, tampouco houve consulta acerca da existência de vaga em estabelecimento prisional desta comarca, determino a devolução da presente à Comarca de Rondonópolis (MT) [Id 203210660 – pág. 42];

-
em
06.12.2022, o juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis suscitou conflito de jurisdição, ao seguinte entendimento:

“[...] Este Juízo definitivamente não possui parcela de jurisdição para a reprimenda imposta ao sentenciado. De início, tem-se que a afirmação da própria incompetência deriva da cláusula
kompetenz

kompetenz
, de modo que nenhum órgão judiciário é absolutamente incompetente eis que, ao reconhecer que não detém competência, deve reconhecê-la. É o que se chamada de competência mínima ou competência residual ou atômica. O art. 65 da Lei n° 7.210/1984 dispõe que a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. De conseguinte, conquanto seja possível alterar a competência do juízo para a execução e fiscalização da pena, nas hipóteses em que houver a transferência legal do preso, o simples fato de o condenado estar preso em Comarca diversa, em cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo prolator da sentença penal condenatória, ou a solicitação de
recambiamento
temporário de preso para fim processual, não constituem causas legais de deslocamento da competência originária para a execução da pena. [...]Nesse ínterim, CUMPRE DESTACAR QUE O SENTENCIADO NÃO SE ENCONTRA PRESO NA UNIDADE PRISIONAL LOCAL, E A SENTENÇA FOI PROFERIDA PELO JUÍZO DA COMARCA DE SINOP - MT, situação que afasta a competência deste Juízo. Ante o exposto, por entender que o Juízo Competente para o processamento da guia é o Juízo prolator da sentença, qual seja, SINOP - MT, com esteio no art. 953, I do CPC, a forma do art. 3°do CPP e art. 115, III, do CPP, novamente, SUSCITA-SE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, requerendo, desde já, a reconsideração da decisão proferida no Conflito de Competência n° 191128/SC (2022/0266857-0). EXPEÇA-SE ofício ao STJ, devendo ser remetida cópia integral dos autos, NOTADAMENTE CÓPIA DA SENTENÇA” [Id 203210660 – pág. 49];

Por sua vez, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, informou:

“[...] De proêmio, exsurge de bom alvitre destacar que o reeducando não registra nenhuma condenação oriunda desta Comarca de
SinopMT
, conforme pode ser entrevisto do resumo das condenações no atestado de pena a cumprir extraído do PEP n.º 0002672-07.2010.8.11.0015 anexo. Extraído do aludido executivo de pena que fora declinada a competência pelo juízo da Comarca de Marcelândia-MT a este juízo, em 06/02/2019, em razão do reeducando encontrar-se segregado na penitenciária local à época, onde tramitou por alguns anos. Empós, noticiada a transferência do reeducando autorizada por meio do C.I: 093/2021/SROSP/SAAP/SESP para a Penitenciária da Mata Grande, localizada em Rondonópolis-MT, fora declinada a competência para a referida Comarca em 07/05/2021. Depois de ter sido beneficiado com a progressão de regime em 07/07/2022 pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis-MT, o reeducando informou sua mudança de endereço para o Município de Florianópolis-SC, assim como pediu a continuidade do cumprimento de sua reprimenda lá. Na sequência, reconhecida a incompetência pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis-MT, fora determinada a remessa dos autos à Comarca de Florianópolis-SC. Feita a redistribuição, suscitado conflito negativo de competência pelo juízo da Execução Penal da Comarca de Florianópolis-SC, restou conhecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no conflito de competência nº. 191128 - SC (2022/0266857-0), a declarar competente o Juízo de Direito da 4.ª Vara Criminal de Rondonópolis – MT” Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito [Id 208210191].

O i. Des. Relator, Luiz Ferreira da Silva, designou o juízo suscitante (4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis) como responsável por resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgirem nos autos da Execução Penal n. 0002672-07.2010.8.11.0015, até o julgamento deste conflito de competência [Id 205973688].
(Trechos extraídos do parecer ministerial, ID 210170668)
Negritos no original

O núcleo da controvérsia consiste em definir o juízo competente para
processar

e
fiscalizar o cumprimento das penas impostas a Vanderson de Oliveira Pinto,
em regime
semi
aberto
,
nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0002672-07.2010.8.11.0015
.

Primeiramente
, impende registrar
que
o

Juízo
da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
declinou
a
competência ao
J
uízo da Comarca de Florianópolis
/SC
, considerando que o reeducando informou estar residindo naquela unidade federativa, todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a competência pertencia ao juízo suscitado
.

Em seguida,
o
Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonóp
olis
declinou a competência ao
Juízo da
3ª
Vara Criminal da Comarca de
Sinop
ao
argumento de que o reeducando não
tem
qualquer sentença condenatória prolatada
no
j
uízo
suscitante. Por sua vez,
o
juízo
suscita
do
informa
que, da mesma forma,
“
o reeducando não registra nenhuma condenação oriunda desta Comarca de
Sinop
/
MT
”, tendo
s
ido “
declinada a competência pelo juízo da Comarca de Marcelândia-MT a este juízo, em 06/02/2019, em razão do reeducando encontrar-se segregado na penitenciária local à época, onde tramitou por alguns anos. Empós, noticiada a transferência do reeducando autorizada por meio do C.I: 093/2021/SROSP/SAAP/SESP para a Penitenciária da Mata Grande, localizada em Rondonópolis-MT, fora declinada a competência para a referida Comarca em 07/05/2021
. Depois de ter sido beneficiado com a progressão de regime em 07/07/2022 pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis-MT, o reeducando informou sua mudança de endereço para o Município de Florianópolis-SC
”.

Acerca do tema
, a
Lei de Execução Penal determina em seu art. 65 que
“
a execução penal competirá ao
Juiz
indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença
”
.

No entanto, é cediço que, nem sempre as penas são cumpridas no juízo sentenciante em virtude de interesse da segurança pública ou do próprio preso, razões pelas quais os executivos de pena são transferidos para outra comarca, sob prévia consulta de existência de vagas e anuência do juízo de destino, o qual fiscalizará o cumprimento da pena.

Em se tratando de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime
semiaberto harmonizado
, como é o caso
destes
autos, a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a competência para a execução penal cabe ao
juízo
da
condenação
, sendo deprecada ao
juízo
do domicílio do
reeducando
somente a supervisão e acompanhamento do cumprimento da pena determinada, inexistin
do deslocamento de competência.

Sobre o tema
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME ABERTO. EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO INDICADO NA LEI LOCAL DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA OU JUÍZO DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 65 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - LEP. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DA COMPETÊNCIA E DOS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA QUE PERMANECE NO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELO JUÍZO DO NOVO DOMICÍLIO DO REEDUCANDO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. RECUSA DE CUMPRIMENTO
ADSTRITA
À HIPÓTESE DO ART. 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. RECUSA DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA FUNDAMENTADA NO IMENSO ACERVO PROCESSUAL DO JUÍZO DE DESTINO. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA.

1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d, da Constituição Federal.

2. O núcleo da controvérsia consiste em definir o Juízo competente para a execução de pena privativa de liberdade, a ser cumprida no regime inicial aberto. No caso dos autos é incontroverso que o reeducando foi condenado por sentença exarada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Teresina - PI. Nesse contexto, deve ser observado o art. 65 da Lei de Execução Penal - LEP (Lei n. 7.210/84) segundo o qual "a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença condenatória".

3.
O fato de o apenado residir em outra Comarca não tem o condão de alterar a competência para a execução da pena, sendo vedada a transferência compulsória. A transferência legal da competência para a execução da pena necessita de prévia consulta ao Juízo de destino, notadamente para a verificação de existência de vaga no sistema prisional. Precedentes da Terceira Seção
: CC 117.561/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
11/6/2012;
AgRg
no CC 141.896/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe
3/3/2016;
AgRg
no CC 150.563/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
2/10/2018 e CC 176.339/GO, de minha relatoria,
DJe
5/4/2021.

4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ
não ignora a existência do art. 103 da LEP, o qual, associado ao princípio da ressocialização, ressalta a importância da permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Em outras palavras, esta Corte Superior de Justiça reconhece o direito do preso de permanecer próximo aos seus familiares, contudo assevera não se tratar de direito absoluto, haja vista a necessidade da observância da estrutura administrativa, ou seja, da existência de condições materiais para o recebimento do apenado, como existência de vagas no regime prisional ou de tornozeleira eletrônica.

Precedentes: "
A despeito de otimizar a ressocialização do preso e de humanizar o cumprimento da reprimenda, pela maior proximidade do preso aos seus familiares, a transferência de presídio depende da existência de vaga
" (
AgRg
no CC 143.256/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
17/06/2016) "
A jurisprudência desta Corte entende que a transferência de preso para local próximo de sua família, onde possa obter resultados mais favoráveis no processo de ressocialização, depende de consulta prévia ao juízo de destino
" (CC 148.441/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
17/8/2017).

5.
No caso em análise, em se tratando de pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime aberto, não se cogita de verificar a existência imediata de vaga no sistema prisional e tampouco se tem notícia de decisão judicial que tenha determinado a utilização de tornozeleira eletrônica. Entretanto, ainda assim, não tendo havido consulta prévia ao Juízo do domicílio do reeducando, a competência deve permanecer no Juízo da Condenação, conforme art. 65 da Lei de Execuções Penais, uma vez que não está afastada a possibilidade, em tese, de que o apenado regrida de regime por descumprimento de condições, o que, por via transversa, sobrecarregaria o sistema prisional da Comarca de destino, caso houvesse transferência da competência para a execução da pena.

6.
Na espécie, a solução mais adequada para garantir ao preso a proximidade de seus familiares e sua ressocialização constitui em permanecer a competência da execução da pena no Juízo da Condenação, conforme art. 65 da Lei de Execuções Penais, mas reconhecendo-se a possibilidade de expedição de carta precatória ao Juízo do domicílio do apenado tão somente para a fiscalização do cumprimento da pena em regime aberto, sem transferir a competência para a execução da pena
.

Precedente: "
Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que ao Juízo da condenação compete a execução da pena, não havendo deslocamento desta competência pela mudança voluntária de domicílio do condenado à pena em regime aberto, devendo ser deprecada ao Juízo do domicílio do apenado a supervisão e acompanhamento do cumprimento da reprimenda determinada
" (CC 131.468/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE - TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
13/3/2014).

7. Ademais, à luz do mesmo raciocínio, a Terceira Seção do STJ, em casos de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos também tem decidido pela expedição de carta precatória para fiscalização das condições fixadas sem deslocamento de competência. Precedentes: "Conquanto seja possível alterar a competência do juízo para a execução e fiscalização da pena, nas hipóteses em que houver a transferência legal do preso, o simples fato de o apenado ter informado que possui residência em comarca diversa não constitui causa legal de deslocamento da competência do Juízo da Execução Penal. Nada obsta, outrossim, que o Juízo determine a expedição de carta precatória àquela localidade para supervisão do desconto da reprimenda" (CC 140.754/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
22/6/2015). "Não há a transferência da competência, apenas de alguns atos, sendo que os decisórios permanecem atribuídos ao juízo responsável pela execução no local da condenação" (CC 106.036/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe
21/8/2009).

8. "As hipóteses de recusa de cumprimento de carta precatória constituem rol taxativo e tinham previsão no então art. 209 do Código de Processo Civil, correspondente ao atual art. 267 do novo diploma legal, isto é, ao juízo deprecado somente é permitido devolver carta precatória quando não estiver revestida dos requisitos legais, quando carecer de competência em razão da matéria ou da hierarquia ou, ainda, quando tiver dúvida acerca de sua autenticidade, não estando, no caso em exame, a recusa do Juízo suscitado respaldada por nenhuma das hipóteses legais" (CC 148.747/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
30/11/2016).

Assim, sabendo-se que, infelizmente, a sobrecarga de acervo de processos constitui uma realidade comum aos Juízos de Primeiro Grau, a invocação de tal justificativa não tem o condão de autorizar o descumprimento de carta precatória expedida para o acompanhamento de fiscalização de pena imposta ao paciente a fim de possibilitar ao reeducando sua ressocialização em ambiente próximo a seus familiares.

9. Conflito de competência conhecido para declarar que o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais em Meio Aberto de Teresina/PI, o suscitado, é competente para executar a pena imposta ao reeducando e que incumbe ao Juízo de Direito da Vara de Execução Meio Aberto e Medidas Alternativas do Novo Gama/GO, o suscitante, somente cumprir carta precatória para a fiscalização de condições, sem deslocamento de competência.

(STJ, CC n. 179.974/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 21/10/2021)

Destacamos

No caso em análise, os atos relativos à execução da pena do reeducando foram praticados
pelos
J
uízos de
Marcelândia, Sinop e por último,
Rondonópolis
, sendo imperioso
repetir
que este último,
sem prévia consulta
e sem anuência,
remeteu o executivo
ao Juízo da Comarca
de Florianópolis
apenas em razão de o
apenado
ter juntado
aos aut
os novo endereço naquela cidade, vindo, o Superior Tribunal de Justiça
, manter a competência ao
J
uízo da 4ª Vara Criminal
da Comarca
de Rondonópolis
, naquela hipótese.

Aliás, esse entendimento já vinha
sendo
adotado
por aquela corte superior ao assentar que
“
a fuga ou
mudança voluntária de domicílio
não constituem causas legais de deslocamento de competência para a execução
da pena, sendo indispensável a
transferência legal, com consulta prévia ao Juízo de destino acerca da existência de vagas no sistema prisional
”
(STJ, CC n. 199.799/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 20/10/2023)

Destacamos

Ademais, considerando a unicidade da execução, especialmente porque
, conforme foi afirmado anteriormente, o
reeducando
tem
condenação nas
nos Juízos de
Marcelândia, Araputanga e Várzea Grande, não há dúvidas de que o juízo competente deve permanecer
a
quele
que
já tem a competência firmada,
no
caso
o Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca
de
Rondonópolis, que
, aliás,
concedeu
ao reeducando o
benefício da progressão de regime, ao semiaberto
, “
em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
”.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE PENA. JUÍZO COMPETENTE PARA UNIFICAÇÃO DE PENAS ORIUNDAS DE ESTADOS DIFERENTES. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSTA PELA JUSTIÇA ESTADUAL DE UNAÍ/MG X PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA PELA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENADO QUE SE ENCONTRAVA PRESO PREVENTIVAMENTE NO DF. 1. Situação em que o executado se encontrava preso preventivamente em virtude de processo penal em curso no DF, o que o impediu de dar início à execução de pena restritiva de direitos que lhe fora imposta na Justiça Estadual de Unaí/MG por sentença que transitou em julgado em 1º/8/2017. Com a superveniência de acórdão do TJDFT confirmando a sentença que condenara o réu a 21 (vinte e um) anos de reclusão, no regime inicial fechado pelo cometimento de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, foi recomendado que se desse início à execução provisória da pena. 2. É bem verdade que o simples fato de o condenado estar preso em comarca diversa daquela competente para a execução da sentença, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por outro Juízo, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. Precedente: CC 148.926/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em 28/9/2016,
DJe
27/10/2016. 3. Ao se estabelecer a competência inicial para dar início à execução das penas impostas a um determinado condenado, deve-se ter em mente que o art. 76 do Código Penal dispõe que, "No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave" (
AgRg
no
AREsp
630.099/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
19/6/2018) 4. Diante desse contexto, parece mais razoável que o reeducando permaneça cumprindo a pena privativa de liberdade no Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, onde já se encontra detido por força de prisão preventiva, e que seja ele o responsável pela unificação das penas, o que, ademais, atende ao princípio da economia processual. 5.
Em outras situações envolvendo condenações impostas em vários Estados, esta Corte já decidiu pela manutenção do cumprimento de outras penas supervenientes no local em que o reeducando já se encontra cumprindo pena.
Precedentes: CC 151.849/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 14/06/2017,
DJe
22/06/2017; CC 103.228/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Terceira Seção, julgado em 26/8/2009,
DJe
3/9/2009. 6. O simples fato de o condenado ou sua família morar em comarca diversa daquela em que se encontra preso, ou ter mudado de residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. Ademais, não há provas, nos autos, de que o tratamento médico do apenado para controle do vírus HIV não possa ser
melhor
conduzido no Distrito Federal que, em tese, dispõe de mais medicamentos e melhor assistência médica do que a cidade de Unaí/MG. 7. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o suscitado.

(STJ, CC n. 169.679/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/12/2019,
DJe
de 17/12/2019)

Destarte, se é possível que
mesmo que adviesse condenação superveniente, manter-se-ia a competência do juízo onde o processo executivo já tramita, quem dirá sem superveniência de qualquer nova condenação.
Sendo a
ssim,
considerando que,
quem pode o mais pode o menos,
não há dúvidas de que compete ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, presidir o executivo de pena de Vanderson de Oliveira Pinto.

Posto isso, em
sintonia
com o par
ecer ministerial, julgo
improcedente
este conflito, declarando competente para presidir o
Processo Executivo de Pena
n.
1012205-23.2021.8.11.0003
o
Juízo da
4ª
Vara
Criminal
da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024